Tribunal: TJMT
Processo: 0023591-13.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023591-13.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERONILDES JARDIM DE FRANCA - CPF: 432.273.761-72 (APELADO), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO SCOPEL - CPF: 025.712.580-95 (ADVOGADO), BEATRIZ RODRIGUES VAZ DE FRANCA - CPF: 006.327.871-55 (APELADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATANI BEFFART DO NASCIMENTO - CPF: 022.119.860-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA E INTERNET -

FALHA DE FUNCIONAMENTO – SOLICITAÇÕES DE SEU RESTABELECIMENTO – DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EVIDENCIADA - DANO MORAL – CONFIGURADO –
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL -

CORREÇÃO MONETÁRIA/SÚMULA No 362/STJ -
JUROS DE MORA/SÚMULA No 54/STJ - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A impossibilidade de utilização de telefonia e
internet
, em razão de
falha
no funcionamento e disponibilidade dos
serviços
, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, sobretudo porque, nos dias de hoje, tais
serviços
são fundamentais para a comunicação e
manutenção
de contatos profissionais.

O magistrado, ao determinar o
quantum
indenizatório por danos morais, de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmulas no 54/STJ e a correção monetária do valor da indenização do dano moral, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
OI S/A
contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (298557), ajuizada por ERONILDES JARDIM DE FRANÇA e BEATRIZ RODRIGUES VAZ DE FRANÇA, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, correção monetária pelo INPC, da decisão, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A empresa apelante alega equívoco do juízo singular, visto que inexistente o ato ilícito em virtude de não comprovação de falha na prestação de serviços. Aduz que o valor exorbitante de indenização por danos morais
viola os princípios da proporcionalidade. Assevera ausência de honra subjetiva das pessoas jurídicas. Entende que a data para a fixação dos juros e da correção monetária deve ser a partir da condenação.

Requer a reforma da sentença singular para prover o recurso nos seus termos, bem como a análise, para efeito de prequestionamento, do art. 5o, X, da CF, arts. 138, 139, 177, 186, 188, 927, 944, do CC e art. 14o, § 3o, II, da Lei 8.078/90.

Sem contrarrazões (Num. 27979959).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ERONILDES JARDIM DE FRANÇA e BEATRIZ RODRIGUES VAZ DE FRANÇA
buscam por meio da
Ação de Indenização por Danos Morais,
reparação em razão dos defeitos no funcionamento dos serviços de telefonia e por consequência, das máquinas de cartão para recebimento de pagamentos, oferecidos pela requerida e não restabelecidos satisfatoriamente, apesar de solicitados os reparos. O juízo singular decidiu pela procedência do pleito, conforme extrato (27979951 – pág. 02/03):

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial para JULGAR PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão por que CONDENO a parte demandada ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

DECLARO EXTINTO o feito com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC.

A empresa apelante não se conforma. Alega
equívoco do juízo singular ao argumento de que inexistente ato ilícito, vez que não restaram comprovadas as falhas na prestação de serviços.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC, porém, assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Os autos nos informam que houve falhas na prestação de serviços de telefonia e internet (Num. 27975963 – pág. 04/05).
Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
é incumbência da empresa prestadora dos serviços, comprovar que não houve demora no restabelecimento do serviço e que foi prestado apoio técnico diante das solicitações.

Anote-se que a empresa apelante não juntou aos autos elementos que pudessem comprovar a prestação adequada dos serviços contratados. O c. STJ já assentou que as telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS)
.

Restou comprovado pela parte autora, ora apelada, o desvio das chamadas telefônicas para outro número e a impossibilidade de utilização dos meios eletrônicos para operação com cartões, o não comparecimento de técnico da empresa em tempo hábil e eficiente, para solução dos problemas relatados e demora para concluir os procedimentos solicitados (
Num. 27975963 – pág. 07
).

A prestação do serviço da empresa requerida, portanto, foi deficitária, visto que não ofereceu as condições que dele se esperava, qual seja, instalação e regular funcionamento da linha telefônica e do sinal de internet, bem como a inexistência de causa justificável para a demora no restabelecimento da regularidade do serviço contratado.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A negligência da empresa apelante no controle da instalação, funcionamento de telefonia e disponibilização da internet, motivos do presente processo, se comprovam
.
A empresa apelante, na
verdade, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, a insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor exorbitante de indenização por danos morais, não prospera. A falha na prestação do serviço restou caracterizada.

A impossibilidade de utilização dos serviços fornecidos (Num. 27975963 – pág. 06), em razão de
falha
na disponibilidade e eficiência dos reparos, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, sobretudo porque, nos dias de hoje, tais
serviços
são fundamentais para a comunicação e
manutenção
de contatos profissionais.

É importante salientar que, quanto ao reclamo de que a pessoa
jurídica não comprovou ofensa à sua honra objetiva, não se sustenta, diante do conjunto probatório carreado ao processo. Aos autos, a observação do juízo singular, de que
os protocolos de fls. 20/21 e a reclamação de fl. 23 mostram que haveria mau funcionamento na referida linha e que a parte autora tentou contato com a parte demandada para a solução do problema nos dias 16 e 21 de novembro de 2018
(Num. 27979950 – pág. 04). Desincumbiu-se, portanto, a parte autora, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, do seu ônus de provar fato constitutivo de seu direito.

Em consequência, em se tratando de estabelecimento comercial, os serviços eficientes são imprescindíveis para o exercício normal da atividade. O
dano moral da pessoa jurídica está associado ao desconforto que afeta o nome e a tradição de mercado, com repercussão econômica, à honra objetiva da pessoa jurídica, vale dizer, à sua imagem, conceito e boa fama, não se referindo aos mesmos atributos das pessoas naturais (AREsp 1595310/SC;
REsp
1.298.689-RS
)
.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP). Segue-se, assim, o dever de indenizar.

A empresa apelante d
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou abalo à reputação, ao crédito, comprometeu o bom nome e a tradição da empresa no mercado e obstaculizou suas operações comerciais.
Ora,
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

Este e. Tribunal já decidiu que a fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, mostra-se
razoável, dentro dos parâmetros praticados por este e. Tribunal.

A empresa de telefonia não se conforma com a incidência dos juros moratórios e correção monetária determinados pela sentença singular. Quanto ao tema, o entendimento é de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula no 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula no 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, não reclamando qualquer alteração, mantenho o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020